Tribunal: TJES
Processo: 5006014-11.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006014-11.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALIA OLIVEIRA ALENCAR
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006014-11.2022.8.08.0012
Origem:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: THALIA OLIVEIRA ALENCAR
RECORRIDO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS DE VALORES EM LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ATO VEXATÓRIO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

A controvérsia versa sobre cobranças de serviços não contratados na linha telefônica. A parte autora sustenta, em resumo, ser cliente da empresa ré, passando a sofrer cobranças em sua fatura no valor de R$11,99, as quais seriam relativas ao pacote de internet adicional, que, segundo alega, não teria sido contratado. Assevera, dessa forma, que buscou o cancelamento do pacote, mas não obteve êxito, de modo que pretende tão somente a reparação por danos morais.

(2).
A sentença do Juízo a quo, embora tenha reconhecido a falha na prestação de serviço, julgou improcedente o pleito indenizatório. Diante disso, a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas. Nota-se que o julgamento foi no sentido de se reconhecer a falha na prestação de serviços, na medida em que não restou demonstrada pela ré a origem da cobrança. No entanto, a referida cobrança, por si só, não teve o potencial para gerar na parte autora qualquer situação a provocar o denominado dano moral, notadamente o dano apto a provocar lesões no direito personalíssimo da parte demandante. Sabe-se que a mera cobrança em si, sem qualquer exposição vexatória, é insuficiente para gerar abalos internos, de modo que, no particular, a sentença guerreada merece ser mantida por suas próprias razões.

(5).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.